Tribunal: TJPA
Processo: 0817955-73.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817955-73.2021.8.14.0401

APELANTE: JEAN DE FREITAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado. Emprego de arma branca. Perícia na arma. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelo crime de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca, considerando a alegada ausência de perícia para comprovar sua potencialidade lesiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante dispensa a realização de perícia para comprovar a potencialidade lesiva da arma branca, sendo suficiente a prova testemunhal e a confissão do acusado para caracterizar a majorante.

4. A presença de outros meios de prova, como os depoimentos da vítima e da testemunha, confirmam o emprego de arma branca, não havendo motivo para a exclusão da causa de aumento.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "A perícia na arma branca não é imprescindível para a caracterização da causa de aumento no crime de roubo, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Súmula nº 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jean de Freitas de Lima
(nascido em
27/01/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/03/2024
, doc. ID 19190433, pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Marcus Alan de Melo Gomes
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso VII e art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de

roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 19190389) que, no dia
20/11/2021
, por volta das 12h00min.,
Antônia de Fátima Lima da Silva
estava numa parada de ônibus, situada na
Praça do Operário
, situada no bairro de São Brás, esperando um ônibus, quando foi abordada por
Jean de Freitas de Lima
, que
exercendo grave ameaça pela utilização de um facão
, exigiu que a ofendida entregasse seu aparelho celular, marca
Samsung
.

Após a subtração do bem, Jean tentou empreender fuga, mas fora logo detido por uma guarnição de policiais militares,
ainda em posse da

res furtiva
, que foi
devolvida à vítima
.

Em
Auto de Reconhecimento de Pessoa
,
Antônia de Fátima Lima da Silva reconheceu Jean de Freitas de Lima, como autor do roubo apurado neste processo
.

Perícia de constatação técnica da arma branca apreendida
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19190444), a defesa do
apelante
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca
, vez que
a arma foi apreendida, mas não foi periciada, inexistindo comprovação de sua potencialidade lesiva
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19190448), a Promotora de Justiça de 1º grau clama que seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 19497323).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca. Ausência de perícia na arma. Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento, apesar de apreendido, não foi periciada.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma branca na empreitada criminosa
, principalmente pelos
depoimentos da vítima Antônia de Fátima Lima da Silva durante a fase inquisitiva e a instrução criminal
, bem como pelo
depoimento da testemunha de acusação Cláudio de Carlos Oliveira
, além da
confissão parcial do acusado Jean
.

A vítima
Antônia de Fátima Lima da Silva
compareceu à instrução (doc. ID 19190424) e disse que acabara de sair de seu trabalho, depois de 12h00, e caminhava em direção ao Mercado de São Brás, então atendeu a um telefonema e, messe momento, foi abordada pelo acusado que lhe ordenou que entregasse o telefone.
Mencionou ter sentido algo "pontudo" em suas costas
. Relatou ainda que foi auxiliada por um popular que, poucos minutos depois, a informou que um policial nas proximidades estava com um telefone que havia sido roubado, e que o réu já havia sido detido em flagrante. A ofendida reconheceu o acusado em audiência.

A testemunha
Cláudio de Carlos Oliveira Valente
afirmou em
juízo
(doc. ID 19190424) que o outro policial que estava consigo viu o acusado correndo, e que por isso ele foi abordado. Segundo a testemunha,
com o réu foram encontrados uma faca e um telefone celular
. A testemunha também reconheceu o denunciado em audiência.

A vítima fez o reconhecimento de pessoa e ressaltou reconhecer a arma branca apreendida com o réu, como sendo a empregada no roubo acometido contra si; outrossim,
o policial, condutor da ação, confirmou que apreendera o réu sob posse da
res
e de uma arma branca
.

No que tange ao
questionamento sobre falta de comprovação da potencialidade lesiva do artefato apreendido, por ausência de perícia
; verifica-se que
a arma branca foi devidamente periciada
, tendo o laudo concluído, em resumo,
“que se apresentava em condições de uso e para o fim a que se destina; e quando utilizado de forma indevida contra um indivíduo, pode ter o seu potencial lesivo aumentado, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo levá-lo a óbito”
(doc. ID 19190387).

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
(ARTIGO 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL). 1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 CPP). IMPOSSIBILIDADE. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADO QUE MEDIANTE EMPREGO DE UMA FACA, ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA.
3. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE FOI ABORDADA POR UM INDIVÍDUO ARMADO COM UMA FACA, ANUNCIANDO O ASSALTO, E MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA LEVOU SEU APARELHO CELULAR. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.
4. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. DESPROVIMENTO. A DETRAÇÃO PENAL DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984, SENDO ESTE QUEM REÚNE MELHORES CONDIÇÕES PARA AFERIR O REAL TEMPO TOTAL DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR, E, AINDA, O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJAR QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto. (AP 0802971-62.2022.8.14.0009, Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Acórdão 20621133, APELAÇÃO CRIMINAL, Roubo Majorado, Data do Julgamento: 01/07/2024, Data do Documento: 09/07/2024).

Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização da arma branca. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma, dispensando a realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024